Tribunal: TJES
Processo: 0001340-13.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-13.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANTONIO NICOLAU DE MEDEIROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO

– QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor negou provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo a decisão proferida em primeiro grau a respeito do cálculo da indenização
na
ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT.

3.
No tocante
as despesas médicas,
destacou que
as provas das consultas ortopédicas e medicamentos receitados por ortopedistas
remetem à
data do acidente, incid
indo
a correção monetária desde o acidente, que, no caso concreto, é a data do desembolso.

4.

E
mbora apontada a existência do vício de
omissão

e contradição
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

5
.
R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6
. Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração na apelação cível interpostos pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em face do acórdão (ID n. 73877345), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora
embargante e
manteve a sentença que
a condenou ao pagamento d
e do valor de R$ 5.341,30 (cinco mil trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos),
com a incidência da correção monetária de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. majorando
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 7523200) alega a SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT que houve omissão e contradição no r. acórdão, com relação à manutenção do termo
a quo
da correção monetária das despesas médicas, que, no seu entender, devem ser corrigidas a partir da data do desembolso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID n. 7796473).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Em análise a
o acórdão ora impugnado, nota-
se que em relação a
o termo
a quo
da correção monetária
das indenizações do seguro DPVAT,
a questão
restou sedimentada no Tema 898, do c. STJ, consoante delineado no acórdão ora impugnado:

[...]

Com relação a correção monetária da indenização do seguro DPVAT,
a apelante SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. pleiteia que seja aplicada a data do efetivo desembolso.

O colendo STJ, no
Tema 898
, fixou a seguinte tese jurídica
“A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".

Assim, observa-se que
a data-base da correção monetária já se encontra fixada segundo os parâmetros jurisprudenciais do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
[...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada,
merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a
incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

[...]
a incidência da correção monetária deve ocorrer de acordo com o
INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

[...] (destaquei).

Nota-se que no entendimento desta Corte de Justiça,
em consonância com o

Tema 898, do
colendo STJ
,
a
incidência de atualização monetária nas indenizações do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso.

Com relação às despesas médicas,
o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que
a data do desembolso seja considerada como o termo inicial da correção monetária, vejamos:

[...]
Sentença reformada
para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor
. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000196-86.2020.8.08.0028, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Cível)

[...] 4
)
Este Egrégio Tribunal de Justiça pratica o entendimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, relativamente às despesas de assistência médica e suplementares, é a data do efetivo desembolso pelo segurado
. Jurisprudência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

[...] III -
A data do desembolso é o termo inicial da correção monetária para os casos de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), não sendo adequada a sua fixação na data do sinistro. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002049-94.2015.8.08.0032, Relator: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível)

Contudo, o acórdão impugnado ressaltou que
a data do desembolso
das despesas médica, no presente,
é a mesma
data do acidente:

[...] No
t
ocante ao ressarcimento das despesas médicas, observam-se as provas das consultas ortopédicas e medicamentos receitados por ortopedistas desde a data do acidente.
[...]

[...]
a incidência da correção monetária deve ocorrer de acordo com o
INPC, desde o evento danoso
até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
.

[...]
(destaquei).

Ainda que queira o ora embargante analisar a incidência da atualização monetária das despesas médicas a serem ressarcidas, separadamente da indenização securitária,
no caso concreto, a data do evento danoso (acidente)
coincide
com a data
das consultas ortopédicas e medicamentos receitados por ortopedistas, consideradas no v. acórdão como aptas a
ressarcimento.

Dito isso,
uma vez que
a Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pel
o ora
embargante,
não há qualquer
vício que
macule
o acórdão recorrido.

A ausência de concordância com as teses suscitadas não configura vício de omissão, obscuridade ou erro material nos termos do julgado em questão, sendo apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Ne
s
se sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.